Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. BEM DE TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se os documentos juntados aos autos indicam que o automóvel vindicado pertence à pessoa estranha ao processo, cabe à suposta proprietária, e não ao réu, reivindicar a restituição da coisa, demonstrando sua aquisição lícita e sua não utilização na prática de condutas ilícitas.
2. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar o transporte dos entorpecentes com o fim de comercialização. 2.1. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes e harmônicos entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, pelas filmagens realizadas em investigação, pelos autos de apreensão e laudos periciais, confirmando a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3. Se o réu possui condenação transitada em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos, mostra-se escorreita a não incidência do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, obstando-se, por conseguinte, o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.